Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0700547-63.2019.8.07.0001 Apelante(s) FRANCISCO JOSÉ LIMA UCHÔA DE AQUINO Apelado(s) LEONORA BRASIL PEDROSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Consoante certificado no ID 13720342, ambas as partes interpuseram embargos de declaração. 2. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que intime a parte embargada para oferecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, de resposta ao recurso, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Publique-se.Brasília, 31 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora